Tribunal: CARF
Processo: 10925.721607/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.721607/2014-62
ACÓRDÃO
2301-011.964 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRO SER AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
ÁREAS
COBERTAS
POR
FLORESTAS
NATIVAS,
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF No 122
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos,
que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento
do respectivo ADA, ou averbação tempestiva da área de reserva legal à
margem da matrícula do imóvel. A averbação da Área de Reserva Legal
(ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a
eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS. ÁREA OCUPADAS COM
REFLORESTAMENTO. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ÁREA UTILIZADA.
O reconhecimento das áreas de produtos vegetais e de reflorestamento
dependem da efetiva comprovação por parte do Contribuinte, mediante a
apresentação, dentre outros, dos seguintes documentos: notas fiscais do
produtor, notas fiscais de insumos, certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto), contratos ou cédulas de crédito rural A falta de
documentos hábeis para comprovar a área plantada existente no ano
anterior justifica a manutenção da glosa da área de produtos vegetais.
Laudo técnico e ART apenas não são suficientes como prova.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.964 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721607/2014-62
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 09203/00009/2014, de fls. 96/100, do
exercício de 2010, emitida em 18/08/2014, o contribuinte identificado no
preâmbulo foi intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$
826.389,81, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), do
exercício de 2010, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como
objeto o imóvel denominado “Agro Ser Agricultura e Pecuária Ltda” (NIRF
0.494.709-6), com área declarada de 862,7 ha, localizado no município de
Fraiburgo-SC.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010,
incidente em malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No
09203/00013/2014 (fls. 11/12), entregue ao contribuinte em 03/03/2014 (AR de
fls. 13). Por meio do referido Termo, solicitou-se ao contribuinte que
apresentasse, além dos documentos inerentes à comprovação dos dados
cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel (matrícula atualizada e
CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
- notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos, certificado de depósito (em
caso de armazenagem de produto), contratos ou cédulas de credito rural ou
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.964 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721607/2014-62
3
outros documentos comprobatórios, para comprovação da área ocupada com
produtos vegetais no período de 01/01/2009 a 31/12/2009;
- notas fiscais do produtor, notas fiscais de insumos, laudo de acompanhamento
de projeto fornecido por instituição competente, certidão de órgão oficial
comprovando a área de reflorestamento no período de 01/01/2009 a
31/12/2009;
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas
fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho
(DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a
compra/venda de gado, para comprovação do rebanho existente no período de
01/01/2009 a 31/12/2009;
- notas fiscais do produtor, certificado de depósito (em caso de armazenagem de
produto), do período de 01/01/2009 a 31/12/2009, para comprovação de áreas
de exploração extrativa declaradas;
- Plano de Manejo Sustentado, acompanhado do documento de aprovação ou
autorização (oficio/certidão) emitido pelo IBAMA, bem como de autorizações para
extração e comprovações do cumprimento do cronograma estipulado no plano de
manejo do período de 01/01/2009 a 31/12/2009, para comprovação de área
explorada com plano de manejo;
Foram apresentados os documentos de fls. 14/95.
Procedendo a análise e verificação das informações prestadas e dos dados
constantes na DITR/2010, a Autoridade Fiscal manteve a área de pastagens, de
155,0 ha; entretanto, glosou, integralmente, as áreas de produtos vegetais (318,0
ha), de reflorestamento (170,3 ha), de exploração extrativa (195,0 ha) e de
atividade granjeira ou aquicola (5,0 ha), com consequente aumento da alíquota
de cálculo, esta devido à redução do grau de utilização, de 100% para 18,4%,
resultando no imposto suplementar de R$ 390.635,70, conforme demonstrativo
de fls. 99.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 96/98 e 100.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 01/09/2014, conforme AR de fls. 101, ingressou o
contribuinte, por meio de seu procurador (fls. 118), em 30/09/2014, às fls. 104,
com sua impugnação de fls. 104/115, alegando e solicitando o seguinte, em
síntese:
- faz um breve relato da ação fiscal;
- afirma que foi apresentada farta documentação com a finalidade de comprovar
a forma de utilização do imóvel, entretanto, a fiscalização ignorou-a,
considerando, apenas, a área de pastagem, lavrando a Notificação de
Lançamento;
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.964 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721607/2014-62
4
- informa que tem por objeto social a produção e comércio de produtos agrícolas,
agropastoril,
frutícolas,
florestamento
e
reflorestamento,
produzindo,
basicamente, milho e soja, pinus da variedade Taeda, ovos férteis em regime de
parceria com a sociedade empresária Brasil Foods S/A e leite in natura;
- parte da área do imóvel é coberta por matas nativas que compõem as reservas
legais e áreas de preservação permanente;
- quanto às áreas de produtos vegetais, não obstante ter sido declarada uma área
de 318,0 ha, na realidade, essa área é de 339,0 ha, dividida entre os Contratos de
Arrendamento com o Sr. Oclóvis Dias de Andrade Júnior (39,0 ha) e com os Srs.
Vânio Luiz Pazin e Celso Antônio Pazim (300,0 ha);
- os arrendatários firmaram contrato de financiamento com o Banco Bradesco,
para custeio de safra, onde constam as matrículas dos imóveis arrendados;
- as áreas utilizadas para cultivo de produtos vegetais podem ser visualizadas nas
fotografias de satélite e comparadas ao mapa efetuado pelo Incra, em 2002,
elaborado por Engenheiros Agrônomos daquele Órgão;
- quanto à área de reflorestamento, não obstante ter sido declarada uma área de
170,3 ha, na realidade, essa área é de 163,11 ha, conforme indica o Laudo,
emitido por Engenheiro Florestal, acompanhado de ART;
- além do Laudo retromencionado e de fotos de satélite, junta aos autos notas
fiscais de venda, por amostragem, de madeira de pinus em toras, proveniente da
área reflorestada;
- esclarece que a área de exploração extrativa declarada, de 195,0 ha, refere-se,
na realidade, à floresta nativa de 159,451 ha, grande parte contida nas áreas de
reserva legal e de preservação permanente, conforme comprovam os Termos de
Averbação de reserva legal;
- no que tange à área de atividade granjeira ou aquícola, declarada com 5,0 ha,
informa que possui cinco aviários construídos especialmente para a produção de
ovos férteis, e estão averbados na Matrícula de no 0750;
- para comprovação, junta aos autos notas fiscais de venda, por amostragem, da
produção de ovos férteis;
- entende que os documentos juntados aos autos comprovam, de forma
inequívoca, a utilização das áreas do imóvel, ignoradas pela fiscalização;
- ressalta que a autoridade administrativa poderia exigir que fossem
reapresentados os documentos que estavam sem autenticação, bem como
poderia ter efetuado visita in loco no imóvel, para que pudesse certificar-se da
existência das áreas declaradas;
- invoca o princípio da verdade real e não apenas o princípio da verdade
processual, conforme entendimento doutrinário citado por ele;
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.964 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721607/2014-62
5
- entende que comprovou a utilização das áreas no imóvel, ao contrário da
Autoridade Fiscal, que não trouxe qualquer prova, ou, ao menos, indícios de que
sua declaração não seja verdadeira, dever que lhe competia no ato da lavratura
da notificação de Lançamento, conforme art. 142 do CTN;
- caso as informações constantes dos autos não sejam suficientes, requer a
realização de diligência, para que seja intimado a apresentar novos documentos
que se façam necessários;
- por fim, requer o julgamento procedente de sua impugnação, cancelando-se a
Notificação de Lançamento em epígrafe, diante dos argumentos manifestados.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando à contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da
prova.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria, e desde
que não acarrete o agravamento da exigência.
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS, DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
E DE RESERVA LEGAL.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DA ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS.
Com base em prova documental hábil, cabe restabelecer, parcialmente, a área de
produtos vegetais declarada para efeito de apuração do Grau de Utilização do
imóvel.
DA ÁREA OCUPADAS COM REFLORESTAMENTO.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.964 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721607/2014-62
6
As áreas utilizadas com reflorestamento cabem ser devidamente comprovadas
com documentos hábeis.
DA ÁREA UTILIZADA NA EXPLORAÇÃO EXTRATIVA.
Somente pode ser considerada, sem a aplicação de índice de rendimento por
produto, a área do imóvel rural explorada com produtos vegetais extrativos,
mediante plano de manejo sustentado aprovado pelo IBAMA até o dia 31 de
dezembro do ano anterior ao de ocorrência do fato gerador do imposto, e cujo
cronograma esteja sendo cumprido pelo contribuinte.
DA ÁREA ATIVIDADE GRANJEIRA OU AQUÍCOLA.
Com base em prova documental hábil, cabe restabelecer a área glosada de
atividade granjeira ou aquícola, para efeito de apuração do Grau de Utilização do
imóvel.
DA PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIA.
A perícia ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos
nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma
obrigação prevista na legislação.
Impugnação Procedente em Parte. Crédito Tributário Mantido em Parte.

Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte,
contestando
o
lançamento
consubstanciado
na
Notificação
no
09203/00009/2014, de fls. 96/100, para restabelecer parcialmente as áreas de
produtos vegetais (150,0 ha) e integralmente as áreas de atividade granjeira ou
aquícola (5,0 ha), comprovadas com documentação hábil, com redução do
imposto suplementar apurado pela fiscalização, de R$ 390.635,70 para R$
270.440,10, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/11/2018 (fl. 265), o sujeito
passivo interpôs, em 11/12/2018 (fl. 267), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em essência, as mesmas razões de fato e de direito exploradas na
impugnação quanto ao mérito. No recurso não houve a reapresentação de alegação de nulidade.
Como acréscimo, apresenta nova documentação, alegando se tratar de documento
novo, consistente em comprovante de inscrição do imóvel rural no CAR – Cadastro Ambiental
Rural, como elemento probante das áreas dos imóveis rurais.
É o relatório.

Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.964 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721607/2014-62
7

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre lançamento complementar de ITR decorrente de glosa de áreas
declaradas pelo sujeito passivo em relação ao exercício de 2010. Eis o detalhamento exposto no
relatório da decisão recorrida:
Procedendo a análise e verificação das informações prestadas e dos dados
constantes na DITR/2010, a Autoridade Fiscal manteve a área de pastagens, de
155,0 ha; entretanto, glosou, integralmente, as áreas de produtos vegetais (318,0
ha), de reflorestamento (170,3 ha), de exploração extrativa (195,0 ha) e de
atividade granjeira ou aquicola (5,0 ha), com consequente aumento da alíquota
de cálculo, esta devido à redução do grau de utilização, de 100% para 18,4%,
resultando no imposto suplementar de R$ 390.635,70, conforme demonstrativo
de fls. 99.
Dentre as glosas, houve o restabelecimento pela DRJ das seguintes áreas: (a) 150,00
ha da área de produtos vegetais; e, (b) de forma integral, 5,00 ha da área de atividade granjeira ou
aquícola.
Desta feita, a lide, neste momento, restringe-se a glosa de 168 ha de produtos
vegetais; 170,03 ha de reflorestamento; 195 ha de exploração extrativa.
Com o recurso interposto fora colacionada nova documentação sob o fundamento
de tratar-se de novo, consistente em comprovante de inscrição do imóvel rural no CAR – Cadastro
Ambiental Rural, como elemento probante das áreas dos imóveis rurais. Assim, inicialmente,
imperiosa a análise de sua recepção.
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, além de ser
informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade moderada, com
adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos
lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência legal.
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos com o recurso, datada
de 2016, portanto confeccionada após a apresentação da impugnação que se deu em 2014,
admito as provas carreadas acima elencadas.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.964 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721607/2014-62
8
Não há alegação de preliminares.
DAS ÁREAS DISTRIBUÍDAS NO IMÓVEL. DO ERRO DE FATO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFICIO
ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA. CONSIDERAÇÃO COMO FLORESTA NATIVA.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Inicialmente, verifica-se que o impugnante pede que a área declarada e glosada
de exploração extrativa seja considerada como de floresta nativa, e que passe de
195,0 ha para 159,4 ha. Acrescenta que as áreas cobertas por floresta nativa
estariam contidas nas áreas de reserva legal que existiriam no imóvel, conforme
Termos de Averbação de Reserva Legal de fls. 161, 170 e 186, assinados em
29/04/2011, que indicam áreas ambientais, entre reserva legal e reserva florestal
em área de APP, na dimensão total de 159,451 ha.
Pois bem, quanto ao pedido de acatamento de áreas não-tributáveis (áreas
ambientais declaradas ou requeridas, no caso, cobertas por florestas nativas,
reserva legal ou de preservação permanente), cabe observar que, com base na
legislação de regência das matérias, exige-se o cumprimento de uma obrigação
para fins de acatar a exclusão de qualquer uma delas da incidência do ITR, que
consiste na informação dessas áreas no Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado tempestivamente no IBAMA, que é uma exigência, de caráter
genérico, para a exclusão de qualquer área não-tributável e, também, que a
eventual área de reserva legal esteja averbada tempestivamente à margem da
matrícula do imóvel, no cartório competente, que é uma exigência específica para
essa área.
A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à margem da
matrícula do imóvel, até 01/01/2010 (data do fato gerador do ITR/2010, art. 1o da
Lei no 9.393/96), encontra-se prevista, originariamente, na Lei no 4.771/1965
(Código Florestal), com a redação dada pela Lei no 7.803/1989, e foi mantida nas
alterações posteriores. Desta forma, ao se reportar a essa lei ambiental, a Lei no
9.393/1996,
aplicada
ao
exercício
em
questão,
está
condicionando,
implicitamente, a não tributação das áreas de reserva legal à efetivação da
averbação.
Tanto é verdade que tal obrigação foi expressamente inserida no art. 10, § 4o,
inciso I, da IN/SRF no 43/1997, com redação do art. 1o, inciso II, da IN/SRF no
67/1997, ratificada nas Instruções Normativas aplicadas ao ITR de exercícios
posteriores.
Nos termos do art. 1o da Medida Provisória no 2.166-67, de 24/08/2001, que deu
nova redação ao art. 16 da Lei no 4.771/65, foram alterados os antigos
percentuais das áreas de utilização limitada/reserva legal para as diversas regiões
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.964 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721607/2014-62
9
do País, além de manter a obrigatoriedade da averbação de tais áreas à margem
da matrícula do imóvel, nos seguintes termos:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as
situadas em área de preservação permanente, assim como aquelas não
sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação específica,
são suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva
legal, no mínimo:
[...]
§ 8.o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro competente, sendo vedada a alteração de
sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas
neste Código. (grifo nosso)
Por seu turno, no que diz respeito ao prazo para o cumprimento da obrigação ora
tratada deve ser levada em consideração que o lançamento reporta-se à data de
ocorrência do fato gerador da obrigação, conforme prescrito no art. 144 do CTN,
enquanto o art. 1o, caput, da Lei no 9.393/1996, estabelece como marco temporal
do fato gerador do ITR o dia 1o de janeiro de cada ano.
Ou seja, em se admitindo a hipótese de o contribuinte poder apresentar a DITR,
por seguidos exercícios, suprimindo áreas da tributação, com a alternativa de
providenciar o cumprimento da exigência de averbação em cartório a qualquer
tempo, nenhum efeito resultaria da medida de incentivo à conservação do meio
ambiente, pois o proprietário da terra usaria o benefício da isenção fiscal e o
Poder Público não teria qualquer garantia, o que não ocorre quando da existência
da averbação tempestiva da área no registro de imóveis.
Assim, as áreas de reserva legal somente serão excluídas de tributação, se
cumprida, também, a exigência de sua averbação à margem da matrícula do
imóvel, até a data de ocorrência do fato gerador do ITR do correspondente
exercício.
(...)
Dessa forma, a averbação da área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR,
no exercício de 2010, deveria ocorrer até 01 de janeiro de 2010, data do
respectivo fato gerador, nos termos do art. 1o da Lei no 9.393/1996.
No presente caso, o contribuinte informou que as pretendidas áreas cobertas por
floresta nativa estariam contidas nas áreas de reserva legal que existiriam no
imóvel, conforme Termos de Averbação de Reserva Legal de fls. 161, 170 e 186,
assinados em 29/04/2011, que indicam áreas ambientais, entre reserva legal e
reserva florestal em área de APP, na dimensão total de 159,451 ha. Não obstante
a apresentação dos Termos de Averbação de Reserva Legal, retromencionados,
apenas se encontra averbada, de fato, como reserva legal, uma área de 13,83 ha
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.964 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721607/2014-62
10
(Averbação 9/0749, de 24/11/2006, de fls. 177), na Matrícula no 0749, de fls.
175/179. Esta, inclusive, declarada na DITR/2010, conforme Demonstrativo de fls.
99, mantida pela fiscalização por não ter sido objeto de malha fiscal.
Dessa forma, verifica-se que as áreas ambientais que existiriam no imóvel,
constantes dos Termos de Averbação de Reserva Legal, de fls. 161, 170 e 186, não
foram averbadas nas respectivas Matrículas de no 0747 (fls. 158/160), no 0748
(fls. 167/169) e 0750 (fls. 167/169). Portanto, a averbação da área de reserva
legal, constante desses Termos, não ficou comprovada nos autos por não ter sido
gravada à margem das matrículas dos respectivos imóveis, que compõem o
imóvel sob análise, antes de 01/01/2010, exigência legal vista anteriormente.
Já quanto a exigência de declaração no Ato Declaratório Ambiental da área de
exploração vegetal, sustenta o recorrente que vem tentando efetuar a declaração e que por
dificuldades técnicas não consegue realizá-la.
Para suprir mencionada declaração, trouxe aos autos o recorrente, colacionada ao
recurso, Cadastro Ambiental Rural – CAR, onde estaria comprovada a área de 149,1328 ha de
reserva legal e 74,4838 ha de área coberta por vegetação nativa.
Aduz também que a Lei no 12.651/2012, mais precisamente o § 4o, do art. 18,
desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis o registro da reserva legal.
No entanto, dois pontos merecem destaque. O primeiro é de que estamos a tratar
de ITR referente ao exercício de 2010 e a norma mencionada é do ano de 2012. E o segundo é de
que a documentação trazida com o recurso (fls. 298 a 314) são recibos de inscrição do imóvel rural
no CAR tendo como data de cadastro o ano de 2016.
É dizer, tal documentação e legislação não podem ser aplicadas ao exercício de
2010.
Tal entendimento encontra-se em consonância com a Súmula CARF no 122, que
possui a seguinte redação:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por fim, cumpre registrar que a decisão recorrida encontra-se alinhada com os mais
recentes precedentes da 2a Turma do CSRF. Colha-se:
ÁREAS
COBERTAS
POR
FLORESTAS
NATIVAS
(AFN).
NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) COMO ELEMENTO
NECESSÁRIO E INDISPENSÁVEL PARA POSSIBILITAR A COMPROVAÇÃO E ADMITIR
A ISENÇÃO.
As Áreas cobertas por Florestas Nativas – AFN, para fins de exclusão da base de
cálculo do ITR (alínea "e" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393), exigem a
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.964 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721607/2014-62
11
apresentação obrigatória do Ato Declaratório Ambiental(ADA), para fatos
geradores sob a vigência do § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, com a redação dada
pela Lei no 10.165, de 27/12/2000, não se aplicando a ressalva do § 7o do art. 10
da Lei no 9.393, com redação da Medida Provisória no 1.956-50, de 26/05/2000,
que só vai excepcionar APP(área de preservação permanente), ARL (área de
reserva legal) e ASA (área de servidão florestal ou ambiental).
(ACÓRDÃO 9202-011.496 – CSRF/2a TURMA, julgado em 18/09/2024).
Por fim, mesmo que se considerasse dispensável a apresentação do ADA, no caso
dos autos, como ressaltado pela decisão recorrida, não há prova anterior à data do fato gerador, a
exemplo de laudo técnico ambiental de caracterização de área, que ateste a área declarada.
Neste ponto, conclui a DRJ:
Cabe, ainda, esclarecer que, quando não cumpridas essas exigências legais, ou
cumpridas fora dos prazos estabelecidos, as áreas ambientais eventualmente
existentes no imóvel são normalmente tributadas, além de integrarem a área
aproveitável do imóvel, para efeito de apuração do seu Grau de Utilização (GU) e
aplicação da respectiva alíquota de cálculo, conforme demonstrado às fls. 99.
Desta forma, não cumpridas, em tempo hábil, as exigências tratadas
anteriormente, cabe rejeitar o pedido de acatamento das pretendidas áreas
cobertas por florestas nativas ou de preservação permanente ou de reserva legal,
de 159,4 ha, para efeitos de exclusão de tributação, consequentemente, fica
mantida a glosa da área de exploração extrativa, de 195,0 ha, que o requerente
havia pedido para que fossem acatadas como áreas cobertas por florestas nativas.
Assim, não merece reparos a decisão recorrida.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS – ÁREA CULTIVADA. COMPROVAÇÃO
Pleiteia o recorrente, da mesma forma que na impugnação, que seja considerada
uma área de produção de vegetais de 339,0 ha levando em consideração dois contratos de
arrendamento juntados aos autos às fls. 193 a 196.
Neste ponto, analisando a decisão recorrida, a documentação apresentada e a
jurisprudência do CARF quanto ao tema, entendo que a decisão recorrida, na forma do RICARF
(art. 114, § 12, inciso I), deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Colha-se:
Quanto à glosa da área de produtos vegetais de 318,0 ha, o impugnante requer o
acatamento de uma área plantada de 339,0 ha, que corresponderiam aos
Contratos de Arrendamento Rural do imóvel com o Sr. Oclóvis Dias de Andrade
Júnior (39,0 ha) e com os Srs. Vânio Luiz Pazin e Celso Antonio Pazim (300,0 ha).
Constam dos autos os Contratos de Arrendamento Rural de fls. 193/194 e
195/196, para cultivo de áreas aptas ao uso agrícola.
Inicialmente, cabe esclarecer que para a comprovação da área de produtos
vegetais, os Contratos de Arrendamento, por si sós, não são documentos hábeis,
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.964 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721607/2014-62
12
considerando que eles devem estar acompanhados de documentação que lastreie
a informação de que haveria a atividade rural de produção vegetal, como notas
fiscais de insumos (adubos e sementes, por exemplo), notas fiscais de produtor;
certificados de depósito (nos casos de armazenagem do produto), conforme
exigido no Termo de Intimação Fiscal.
Pois bem, o primeiro Contrato, de fls 193/194, firmado com os Srs. Vânio Luiz
Pazin e Celso Antonio Pazim, para uma área de 300,0 ha, foi assinado em
02/04/2008, com vigência até 31/05/2011, cujo objeto é a plantação de culturas
de alho, feijão, milho e trigo.
Para comprovar a cultura plantada no imóvel, foi juntada aos autos a cédula
pignoratícia no 200905053, às fls. 197/206, em nome do Sr. Vânio Luiz Pazin, na
qual consta o financiamento para o custeio da entressafra de 2009/2010, para
cultivo de trigo sequeiro, em uma área de 150,0 ha, com produção estimada de
3,0 ha/tonelada (fls. 197), nos imóveis de matrículas no 0750 e 0747, que cabe ser
acatada.
O segundo Contrato, de fls 195/196, firmado com o Sr. Oclóvis Dias de Andrade
Júnior, para uma área de 39,0 ha, foi assinado em 01/06/2009, com vigência até
31/05/2014, cujo objeto é a plantação de pastagens e/ou quaisquer produtos
agrícolas para alimentar bovinos, com pastoreio até a data de término do
Contrato. Em nome desse arrendatário, só existem documentos referentes à
atividade de pastagem, esta já considerada pela fiscalização, que manteve a área
declarada na DITR/2010, de 155,0 ha.
Desta forma, cabe considerar comprovada com documentos hábeis a área de
produtos vegetais (trigo sequeiro) de 150,0 ha, para efeitos de apuração da área
utilizada e comprovada pela atividade rural e do Grau de Utilização do imóvel.
Veja que a decisão recorrida considerou a área de 150,0 ha tendo em vista a
conjugação de dois documentos, quais sejam, contrato de arrendamento (fls. 193/194) e a cédula
pignoratícia no 200905053 (fls. 197/206), em nome do Sr. Vânio Luiz Pazin (arrendatário), na qual
consta o financiamento para o custeio da entressafra de 2009/2010, para cultivo de trigo sequeiro,
em uma área de 150,0 há.
Não há nos autos outras provas que autorizem o afastamento da glosa da área
restante do contrato de arrendamento de 300 ha e que comprovem a efetividade do cultivo da
área de 39,0 ha em relação a o outro contrato de arrendamento.
Como dito, a jurisprudência do CARF é no sentido de que a comprovação deva ser
realizada por documentação idônea e hábil a demonstrar a devida utilização da área para
produção vegetal.
ÁREA UTILIZADA COM PLANTAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS. ARRENDAMENTO.
PROVA.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.964 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721607/2014-62
13
Estando devidamente comprovadas nos autos, há de se afastar a glosa das áreas
declaradas como ocupadas por produtos vegetais. Em se tratando de parceria
agrícola o interessado deve comprová-la mediante Contrato de Parceria entre as
partes contratantes acompanhados de outros documentos que atestem a devida
utilização da área para produção vegetal, como notas fiscais em nome do parceiro
outorgado vinculadas ao imóvel objeto do contrato, laudo técnico acompanhado
de ART, comprovantes de pagamentos do valor referente ao arrendamento.
Recurso Provido parcialmente, aceita a área de parceria que foi comprovada.
(Acórdão no 2001-007.036 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária,
julgado em 23/07/2024).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.ARRENDAMENTO.
Isoladamente, o contrato de arrendamento não gera convicção acerca da área
efetivamente plantada no ano anterior ao do fato gerador do ITR.
(Acórdão no 2401-006.972 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, julgado em 13/09/2019)

ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. PROVA.
O reconhecimento da área de produtos vegetais depende da efetiva comprovação
por parte do Contribuinte, mediante a apresentação, dentre outros, dos seguintes
documentos: notas fiscais do produtor, notas fiscais de insumos, certificado de
depósito (em caso de armazenagem de produto), contratos ou cédulas de crédito
rural A falta de documentos hábeis para comprovar a área plantada existente no
ano anterior justifica a manutenção da glosa da área de produtos vegetais.
(ACÓRDÃO 2102-003.812 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, julgado
em 24/07/2025).
Com isso, deve ser mantida a glosa à falta de documentação comprobatória.
Mesmo raciocínio deve ser adotado para o caso da área informada pelo
contribuinte como sendo de reflorestamento.
Quanto a glosa da área de reflorestamento, entendeu a DRJ que a documentação
apresentada pelo recorrente, laudo técnico elaborado por engenheiro florestal e ART, não seriam
suficientes como prova. Que para o afastamento da glosa seria necessário, além do laudo e de
ART, a apresentação de notas fiscais do produtor, notas fiscais de insumos, laudo de
acompanhamento de projeto fornecido por instituição competente, certidão de órgão oficial
comprovando a área de reflorestamento.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.964 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721607/2014-62
14
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 331
DF CARF MF
Original